Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de ex-companheira, por não demonstração de contexto de violência de gênero e vulnerabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei no. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
4. Se o conflito de interesses instalado entre o ex-casal decorre de desentendimento prévio entre as partes, sem evidência de conduta que evidencie motivação de gênero, a concessão de medidas protetivas carece de lastro, uma vez que a finalidade legal dessas medidas é coibir e prevenir a violência contra a mulher quando evidenciada motivação de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração, ainda que indiciária, de violência doméstica e familiar baseada no gênero. 2. O simples conflito interpessoal ou desentendimento decorrente de fato anterior não caracteriza, por si só, violência de gênero apta a atrair a incidência da Lei no. 11.340/2006."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no. 11.340/2006, arts. 5o e 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2004330, Processo no. 0705674-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 1670845, Processo no. 0738524-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02/03/2023.